Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-40.2019.8.11.0080
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-40.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL SAGGIN - CPF: 134.923.570-91 (APELANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), DEOMAR VICENTE HERMANN - CPF: 250.510.590-15 (APELANTE), CLAUDIO BENO JUNGES - CPF: 539.366.399-49 (APELANTE), ERNO LORENZ - CPF: 078.492.909-25 (APELANTE), ERICH EVALDO WEISS - CPF: 079.306.070-20 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO CC/02. PRESCRIÇÃO AFASTADA QUANTO A ALGUMAS CÉDULAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento no REsp 1361730/RS de que a pretensão de repetição de indébito em contratos de cédula de crédito rural prescreve no prazo de 20 anos sob a égide do Código Civil de 1916 e de 3 anos sob o amparo do Código Civil de 2002, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do CC/2002, observada a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002.

O termo inicial da prescrição é a data da efetiva lesão, ou seja, o pagamento indevido.

Quanto às cédulas cujo prazo prescricional já havia transcorrido mais da metade sob a égide do CC/1916 até a entrada em vigor do CC/02, a prescrição não ocorreu, visto que se manteve o prazo vintenário.

Sentença reformada em parte. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela parte requerente,
DANIEL SAGGIN
e outros
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da Comarca de Querência
, nos autos d
a Ação de Repetição de Indébito nº 1000650-40.2019.8.11.0080
ajuizada em desfavor em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Busca em ação a restituição de valores cobrados em cédulas de crédito rural, alegando-se a aplicação de índices de correção monetária abusivos e encargos excessivos.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão autoral, julgando a ação improcedente, segundo os termos dispositivos:

“Assim, como o direito de ação somente foi exercido, em 2010, por ocasião do ajuizamento da ação de exibição de documentos, após o transcurso do referido lapso temporal, É INCONTESTE a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (ocorrência da prescrição da pretensão autoral).

Ante a sucumbência, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, demais despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa corrigido monetariamente pelo INPC.”

Em suas razões recursais (ID nº 187286332), apresentou tese de reforma da sentença de primeiro grau, sob alegação de inocorrência da prescrição vintenária do direito de ação para pleitear repetição indébita fundada em cédulas de créditos rurais, quando diminuído pelo novo Código Civil, só sofre a incidência da redução a partir da sua entrada em vigor, quando cabível (art. 2.028).

Alegou que, nesse caso, a contagem do prazo reduzido se dá por inteiro, com novo marco inicial no dia 11.01.2003, em homenagem à segurança e à estabilidade das relações jurídicas.

Sustentou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se deu quando da vigência do novo Código Civil, em 11 de janeiro de 2003, e que nas operações de Cédulas de Crédito, a contagem prescricional sendo 20 anos, em vista que já ter passado mais da metade do prazo (14, 13 e 12 anos), motivo pelo qual o prazo prescricional se estendeu até a data de 11/01/2023.

Requer seja conhecido e provido recurso de apelação para que seja reformada parcialmente a sentença de primeiro grau, para o fim de reconhecer que algumas das Cédulas (19) não foram atingidas pela prescrição, a saber de: n° 89/00677-1; n° 90/01593-2; n° 87/00193- 4; n° 87/00683-9; n° 88/01481-9; n° 88/01481-9; n° 89/00348-9; n° 90/01799-4; n° 90/01799-4; n° 87/00350-3; n° 87/00928-5, n° 88/00093-1; n° 89/00026; 11/11423-1 - 17/06/91; n° 11/11423-1; n° 88/01952-7; nº 89/00187-7; n° 88/02023-1; n° 89/00603-8.

Contrarrazões apresentadas sob o ID nº 187286335, suscitou litigância de má-fé dos apelantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Cinge-se a controvérsia central, na incidência do prazo prescricional aplicável às cédulas de crédito rural, considerando a regra de transição do art. 2.028 do CC/02.

Discute-se se algumas das cédulas insurgidas pela parte recorrente estariam fulminadas pela prescrição, com o transcurso do prazo vintenário estabelecido pelo CC/1916 ao tempo do ajuizamento de ação judicial.

Assim,
impõe-se seja examinada a prejudicial de mérito, visando seja reformada parcialmente sentença, a afastar a prescrição da pretensão a repetição de indébito dos contratos de cédula de crédito rural
sub judice
.

De início é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o prazo prescricional para a pretensão de
repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural
prescreve no
prazo de vinte anos
, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal", tendo o termo inicial da prescrição da pretensão a data da efetiva lesão, do pagamento.

Neste sentido o entendimento pacífico acerca da questão decidida nos autos do REsp 1361730-RS, de relatoria do Min. Raul Araújo, em sede de Recurso Repetitivo e divulgado no Informativo nº 592:

I - "A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal";

II - "O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento."

Destarte, vejo que a decisão seguiu entendimento jurisprudencial prevalente de nossos Tribunais, a reconhecer a prescrição da pretensão de repetição de indébito dos contratos de cédulas de créditos rurais, demonstradas, sobretudo em documento de “Resumo Geral”, sob o ID nº 187286198, onde explicita a data da efetiva lesão, que coincide com a data do pagamento
no dia do vencimento
:

Assim, ao importe das cédulas insurgidas pelo recorrente, em contagem do prazo em espécie, ao considerar a regra de transição do artigo 2.028 do CC/02, aos casos em que já haviam transcorridos mais da metade do prazo prescricional de 20 anos - art. 177 do antigo Código Civil, à época da entrada em vigência do novo código em 11.01.2003, tem-se notoriamente das cédulas
cujo vencimento (lesão) datam entre março/1990 a março/1993
, não foram fulminadas pelo prazo prescricional ao tempo do ajuizamento da ação cautelar de exibição de documentos de nº 0000135-37.2010 em março/2010:

Isto porque com o transcurso de mais da metade do prazo prescricional até a nova codificação em 11.1.2003, mantem-se a contagem do lapso temporal vintenário. Inteligência do artigo 2.028 do CC/02:

Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Assim as cédulas rurais referenciadas na inicial, que ao tempo da entrada em vigor do novo CC janeiro/2003, possuíam entre 10 anos e um dia e menos de 14 anos do prazo vintenário, seguindo seu transcurso regular pela regra de transição, estariam dentro do prazo prescricional, visto que o termo final se deu após o ajuizamento pelos autores da ação de exibição de documentos em março de 2010, ou seja, não alcançadas pela prescrição, visto que se manteve dentro do prazo vintenário.

Neste importe a fim de ser mais didático tenho como exemplo a Cédula de Crédito de nº
89/00677-1, com data de vencimento em 15/05/90, levada a entrada em vigência do novo Código Civil (11/01/2003), a lesão arguida em cédula, já apresentava o transcurso de 12 anos, logo, pela regra do artigo de transição, por ter passado mais da metade do prazo de 20 anos, seguiu seu curso, tendo assim seu termo final somente em 15/05/2010, ou seja, posterior ao ajuizamento de ação de exibição de documentos em março/2010.

Neste importe, relaciono as Cédulas de crédito, cujo prazo, pelo termo inicial vencimento (lesão) ao ajuizamento da ação de exibição (março/2010), não foram fulminadas pelo transcurso do prazo prescricional:

nº 89/00677-1
(vencimento 15/05/90),

nº 90/01593-2
(vencimento 30/06/91),

nº 87/00193-4
(vencimento 05/07/90),

nº 87/01150-6
(vencimento 05/01/93),

nº 87/01150-6 II
(vencimento 05/01/93),

nº 89/00187-7
(vencimento 15/05/90) e

nº 89/00603-8
(vencimento 15/05/90).

A pretensão de repetição de indébito quanto à estas cédulas, não está prescrita.

Destarte, havendo decisão sentencial em sentido contrário, impõe-se a sua reforma, parcial, a afastar o reconhecimento da prescrição das cédulas em referência.

No entanto, pelo fato do feito não se encontrar maduro para julgamento, pela necessidade de uma análise contábil dos contratos, devem os autos, retornar à origem, para o regular prosseguimento do feito.

No mais, à evidência do parcial provimento do recurso de apelação, consequentemente, resta por prejudicada a alegação em contrarrazões ao apelo do banco recorrido, de litigância de má-fé dos apelantes a suposta “alteração na realidade dos fatos.”

Isto posto,
conheço
do recurso e
dou parcial provimento
,
para afastar a prescrição
das cédulas de crédito rural
nº 89/00677-1, nº 90/01593-2, nº 87/00193-4, nº 87/01150-6, nº 87/01150-6 II, nº 89/00187-7 e nº 89/00603-8
, e
determinar
o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024